Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE 10% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão proferida, em sede de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora sobre 10% (dez por cento) dos proventos do executado, para pagamento de honorários advocatícios devidos.
2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor são impenhoráveis, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais.
3. O c. STJ, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades.
4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios contratuais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC/2015.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.